Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-63.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014666-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 070.448.141-31 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento com alienação fiduciária. juros remuneratórios. tarifas bancárias. seguro prestamista. repetição do indébito. ausência de abusividade. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo apenas a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e determinando sua devolução simples, acrescida de correção e juros legais.

2. O apelante pleiteia a revisão integral do contrato, alegando abusividade nos juros remuneratórios, na tarifa de registro de contrato e na cobrança do seguro prestamista, além da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada; (ii) saber se a tarifa de registro de contrato é abusiva ante os valores praticados pelo órgão de trânsito; (iii) saber se a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada; e (iv) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

iii. razões de decidir

4. A taxa de juros pactuada encontra-se expressamente prevista no contrato, não se demonstrando de forma inequívoca a aplicação de taxa diversa ou superior à média de mercado, conforme Súmula 530 do STJ.

5. A cobrança da tarifa de registro de contrato é lícita quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ, o que se verificou no caso concreto.

6. A contratação do seguro prestamista foi realizada mediante cláusula destacada, com ciência da possibilidade de escolha de seguradora diversa, não se configurando venda casada, conforme orientação do Tema 972/STJ.

7. A devolução dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de avaliação do bem deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de restituição simples. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em proposta destacada, não configura venda casada. 3. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva se pactuada e dentro da média de mercado. 4. A repetição em dobro exige comprovação de má-fé, não presente no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “
Ação Revisional De Contrato Bancário Com Pedido De Tutela Antecipada
” (Processo nº 1014666-63.2024.8.11.0002), ajuizada pelo apelante em face de BANCO PAN S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação e condenando a instituição financeira à devolução simples do valor respectivo (R$ 299,00), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, ficando autorizada a compensação na forma prescrita nos artigos 368 e 369 do Código Civil (cf. Id. nº 322310897).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma integral, alegando ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência, bem como abusividade na cobrança de juros remuneratórios, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro prestamista.

Argumenta que a taxa de juros efetivamente aplicada (3,43% a.m.) é superior à pactuada no contrato (3,36% a.m.), o que representa uma diferença de R$ 105,26 por parcela, totalizando R$ 3.789,36 ao final do contrato. Sustenta que a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 é abusiva, pois o valor cobrado pelo DETRAN/MT seria de apenas R$ 115,55. Quanto ao seguro prestamista, no valor de R$ 713,00, alega que sua contratação configurou venda casada, uma vez que não lhe foi oferecida a possibilidade de escolher outra seguradora. Requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42 do CDC e no art. 940 do Código Civil.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a revisão do contrato para aplicação da taxa de juros pactuada ou da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de juros remuneratórios, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro prestamista (cf. Id. nº 322310898).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 322311352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A presente demanda versa sobre revisão de contrato bancário, em que o autor alegou abusividade na aplicação dos juros remuneratórios e na cobrança de encargos acessórios, como tarifa de avaliação, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo apenas a abusividade da tarifa de avaliação, com condenação à devolução simples do respectivo valor.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que houve cobrança de juros superiores aos contratados, que a tarifa de registro excede os valores fixados pelo DETRAN/MT e que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada. Requereu a procedência integral dos pedidos, com a devolução em dobro dos valores considerados indevidos.

A parte apelada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, afirmando a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de abusividades em cláusulas contratuais firmadas entre as partes, notadamente quanto aos juros remuneratórios, tarifa de registro, seguro prestamista e à pretensão de repetição do indébito em dobro.

Inicialmente, quanto aos princípios da boa-fé e da transparência, invocados pelo apelante, é importante ressaltar que tais princípios norteiam as relações contratuais, especialmente aquelas de consumo, impondo às partes o dever de agir com lealdade, clareza e cooperação. No entanto, a mera alegação de violação a esses princípios não é suficiente para a revisão contratual, sendo necessária a demonstração concreta de práticas abusivas ou de desequilíbrio contratual, o que será analisado em cada um dos pontos controvertidos.

Quanto à alegação de divergência entre a taxa de juros pactuada (3,36% a.m.) e a efetivamente aplicada (3,43% a.m.), verifico que o apelante apresentou documento denominado “Parecer Técnico” para comprovar sua tese. Contudo, conforme bem observado na sentença, tal documento foi elaborado mediante expressa exclusão de encargos que compõem o custo efetivo total da operação, o que compromete sua confiabilidade.

No que tange aos juros remuneratórios, o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 1.061.530/RS de que “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF” e que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Com efeito, o Custo Efetivo Total (CET) é regulamentado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.517/07 e corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, incluindo não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. Assim, a divergência apontada pelo apelante decorre da inconsistência técnica do documento apresentado, que desconsiderou componentes essenciais do CET.

Ademais, conforme a Súmula 530 do STJ, invocada pelo próprio apelante, “nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. No caso, não há impossibilidade de comprovar a taxa contratada, pois esta está expressamente prevista no contrato, e não foi demonstrada de forma inequívoca a aplicação de taxa diversa.

Nesse sentido, é o recente entendimento deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo. O apelante busca o reconhecimento da ilegalidade de juros e da cobrança de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, com o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (ii) saber se são lícitas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; e (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados de forma indevida.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), permitindo a revisão de cláusulas abusivas. A taxa de juros remuneratórios, ainda que superior a 12% ao ano (Súmula 382/STJ), só é considerada abusiva se comprovada a exorbitância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não ocorreu no caso.

4. A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é válida quando prevista contratualmente e corresponde ao serviço efetivamente prestado e registrado junto ao órgão de trânsito competente, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 958).

5. A Tarifa de Avaliação do Bem, embora permitida pela legislação e pelo STJ (Tema Repetitivo 958), exige a comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. A ausência de laudo ou documento correspondente torna a cobrança ilegal.

6. A devolução dos valores pagos indevidamente a título de Tarifa de Avaliação do Bem deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente (Súmula 43/STJ) e com juros de mora, pois não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem em contratos de financiamento, embora autorizada pela regulamentação do Banco Central, depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de ser considerada abusiva e ensejar a restituição simples do valor pago pelo consumidor. 2. A ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira afasta o direito à restituição em dobro do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; Código Civil, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43, 297, 381, 382, 566 e 596; STJ, Temas Repetitivos nº 27, 958 e 1059.

(N.U 1038147-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

No tocante à tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou a seguinte tese:

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto

(...)

No caso em análise, diferentemente do que ocorreu com a tarifa de avaliação, há comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do contrato, conforme diligência realizada pelo juízo de primeiro grau. Ademais, não restou demonstrada a onerosidade excessiva do valor cobrado, sendo insuficiente a mera alegação de que o valor cobrado pelo DETRAN/MT seria inferior, uma vez que o serviço prestado pela instituição financeira não se limita ao pagamento da taxa ao órgão de trânsito, englobando também os custos operacionais para a realização do registro.

Nesse sentido, colaciona-se precedente de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, reconhecendo a validade do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes e indeferindo a exclusão de tarifas e a devolução de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas cobradas no contrato bancário são ilegais ou abusivas, se houve venda casada na contratação do seguro prestamista e se a taxa de juros efetivamente aplicada diverge da pactuada, a justificar recálculo contratual e eventual restituição de valores.

III. Razões de decidir:

3. A cobrança da tarifa de cadastro é admitida nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que prevista no contrato e com serviço efetivamente prestado, o que se verificou no caso.

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato também é legítima, conforme Tema 958 do STJ, sendo comprovada a prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva.

5. O seguro prestamista foi contratado por meio de proposta específica, com cláusula destacada de facultatividade, afastando a alegação de venda casada, conforme Tema 972 do STJ.

6. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando esta se encontra dentro ou abaixo da média praticada pelo mercado na época da contratação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de tarifas bancárias previstas contratualmente, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em proposta destacada, não configura venda casada. 3. Não há abusividade na taxa de juros inferior à média de mercado praticada à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e § único do art. 42; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); Súmula 382/STJ.

(N.U 1001402-07.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Em relação ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972, firmou a tese de que:

(...)

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

(...)

Entretanto, no caso concreto, conforme destacado na sentença, o próprio autor declarou que contratou o seguro prestamista ciente da faculdade de sua contratação e de que poderia negociá-lo em outra companhia seguradora de livre escolha (Item 13 - Id nº 153122669 - Pg. 5 e Id nº 157533165 - Pg. 16). Não há, portanto, elementos que comprovem a ocorrência de venda casada ou imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do financiamento.

O apelante alega que não lhe foram oferecidas opções de seguradoras e que o contrato foi preenchido eletronicamente sem sua interferência. No entanto, tais alegações não encontram respaldo nos documentos dos autos, que demonstram a existência de campo específico para opção pela contratação ou não do seguro, tendo o autor optado pela contratação.

Assim, a situação em análise não demonstra a existência de abusividades contratuais além daquela já reconhecida na sentença (tarifa de avaliação), não havendo razões para a reforma da decisão de primeiro grau.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, o apelante invoca o REsp nº 1.8233.218 (tema 929) e o art. 42 do CDC. No entanto, para a aplicação da repetição em dobro, é necessária a demonstração da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso, não há elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira, sendo correta a determinação de devolução simples do valor cobrado a título de tarifa de avaliação.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto à devolução simples do valor cobrado a título de tarifa de avaliação.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, em razão do desprovimento do recurso.

Ressalte-se que, embora o apelante tenha requerido expressamente a não majoração dos honorários, tal pretensão não pode prosperar, tendo em vista o caráter impositivo da norma legal, que determina expressamente a elevação dos honorários em sede recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025